Tribunal: STF
Processo: RE 1442297
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-17
Data de publicação: 2023-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR ANISTIADO POLÍTICO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. JURISPRUDÊNCIA HODIERNA DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. SÚMULA 512 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DA UNIÃO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. FALECIMENTO DO EXEQUENTE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. EVENTUAL LEVANTAMENTO DE VALORES REQUISITADOS CONDICIONADO, CONTUDO, À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA REGULAR PARTILHA NO ÂMBITO DE INVENTÁRIO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO EXPEDIDO. INVIABILIDADE, PORQUANTO AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTENTE PROVA DE QUE TODOS OS HERDEIROS INTERESSADOS TENHAM SIDO NOTIFICADOS DA REVISÃO DEFLAGRADA. NÃO OCORRENTE, TAMBÉM, O PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITÓRIO QUE NÃO ESTÁ NA IMINÊNCIA DE SER PAGO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PLEITEADA QUE SE IMPÕE (ART. 300 DO CPC). AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A decisão agravada deferiu a habilitação dos herdeiros para garantir a continuidade do feito, advertindo sobre a possibilidade de os aludidos habilitandos não receberem os valores pretendidos. Isso porque as questões concernentes à definição dos quinhões hereditários e à divisão dos bens do de cujus devem ser dirimidas no âmbito do inventário judicial ou administrativo. Portanto, inexiste o risco de pagamento indevido ou em duplicidade, tendo em vista que o eventual levantamento de valores requisitados condiciona-se à apresentação da documentação que comprove a regular partilha. 



    2. Em que pese a intenção de observar, com mais rigor, o devido processo legal, como exige o precedente emanado da Excelsa Corte, não restou sequer comprovado nos autos que os herdeiros do anistiado político falecido, igualmente interessados, tenham sido notificados a respeito do procedimento administrativo instaurado. Ausente¸ portanto, a probabilidade do direito invocado. 



    3. Verifica-se não ocorrente, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porquanto não procede a assertiva de que o precatório expedido está na iminência de ser pago. Conquanto tenha sido expedido com previsão de pagamento para o corrente exercício de 2022, sequer foi informada a disponibilidade orçamentária para o seu cumprimento. 



    4. Desse modo, não evidenciados os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, requerida nos moldes do art. 300 do CPC, não merece reparo a decisão agravada. 



    5. Agravo interno improvido.” (Doc. 27, p. 1-2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 29) foram desprovidos (Doc. 31).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 33), a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LXIX, da Constituição da República e 8º do ADCT. Afirma que o anistiado-impetrante “faleceu antes do trânsito em julgado do writ” (Doc. 33, p. 2), motivo pelo qual requereu a extinção do feito, pedido negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de sucessão processual neste caso, por se cuidar de mandado de segurança, ação de caráter personalíssimo, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (RE 221.452-ED-ED-EDv-AgR-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/08/2016; RMS 26.806-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/06/2012; MS 25.641, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, DJe de 22/02/2008; e RE 140.616-ED-ED-ED-ED, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 31/10/1997).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 35).



    A Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça admitiu o recurso extraordinário (Doc. 37).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, ao contrário do que afirmado pela União em seu recurso extraordinário (Doc. 33, p. 2), verifica-se que o anistiado-impetrante, Adelmo Costa, faleceu em 02/12/2020 (Doc. 20, p. 13 - certidão de óbito), após o trânsito em julgado da decisão proferida em seu Mandado de Segurança 11.080, ocorrido em 16/08/2018.



    Demais disso, a jurisprudência hodierna desta Suprema Corte se consolidou no sentido da possibilidade de habilitação de herdeiros em casos análogos ao presente - mandados de segurança impetrados no Superior Tribunal de Justiça para fins de recebimento de verbas de caráter indenizatório decorrentes da anistia política. Menciono, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos proferidos recentemente por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO RETROATIVA CONCEDIDA A ANISTIADO POLÍTICO. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.442.308-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/08/2023, destaquei)



    “DIREITO AMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. VALORES DEVIDOS. FALECIMENTO DO IMPETRANTE. HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO OU HERDEIROS/SUCESSORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, diante do reconhecimento do caráter indenizatório dos valores devidos aos anistiados políticos, tem-se por afastado o argumento de que o caso se enquadra como direito personalíssimo, uma vez que a verba devida é capaz de integrar o patrimônio jurídico do espólio. Precedentes. 



    2. A parte agravante não enfrentou todos os fundamentos do acórdão recorrido, circunstância que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.444.587-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 31/08/2023, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA 282 DO STF. APELO EXTREMO QUE NÃO IMPUGNOU TODOS OS ARGUMENTOS DO JULGADO RECORIDO. SÚMULA 283 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. VERBA INDENIZATÓRIA. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 



    1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    3. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 do STF. 



    4. As razões do extraordinário não impugnaram todos os fundamentos do acórdão recorrido, o que faz incidir, no caso, os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles) do STF. 



    5. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE pela possibilidade de habilitação de herdeiros em mandado de segurança, para recebimento de verba de natureza indenizatória decorrente de anistia política. 



    6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.442.296-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 1º/09/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. FALECIMENTO DO IMPETRANTE NO CURSO DO WRIT. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. LEGITIMIDADE. REPARAÇÃO ECONÔMICA. VALORES RETROATIVOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o acórdão recorrido, ao concluir pela legitimidade dos herdeiros/sucessores, devidamente habilitados, para requerer a execução do julgado, não divergiu da orientação desta Corte sobre o tema. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula n. 512/STF e art. 25 da Lei n. 12.016/2009).” (RE 1.384.621-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 20/04/2023, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se cuidar de mandado de segurança, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal).



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente